Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 CPP. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSOS CONHECIDOS E UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, a abordagem do réu ocorreu imediatamente após a troca de objetos relatada na denúncia, que foi acompanhada e filmada pelos policiais em campana; tendo, ainda, o usuário descrito na Delegacia as características do vendedor da droga em consonância com as do acusado. Neste contexto, considerando as provas constantes dos autos, inclusive, com reconhecimento do réu de sua pessoa nas filmagens, desnecessário o procedimento descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade a ser reconhecida.
2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a movimentação típica de traficância em via pública, devidamente filmada, e confirmada por testemunho de usuário, bem como, apreensão de droga em quantidade incompatível com o uso pessoal, mostra-se descabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes.
3. A jurisprudência pátria já se firmou no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, constitui circunstância objetiva, não exigindo, pois, que se comprove que a venda dos entorpecentes seja efetivamente voltada para os alunos, bastando que seja praticada nas imediações de estabelecimento de ensino.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1139), é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 4.1. No caso, o Juízo de origem entendeu pelo não preenchimento dos requisitos legais necessários à benesse, considerando que o réu conta com outra condenação em fase de apelação, respondendo, ainda, a outra ação penal pelo mesmo crime, fundamentação, essa, que contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, com a redução da pena.
5. Recursos conhecidos e um deles parcialmente provido, apenas para aplicar o privilégio previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, com a consequente redução de pena.